Tribunal: TCU
Processo: 034.676/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1137/2020-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização, do tipo Relatório de Acompanhamento, que tem por objetivo " acompanhar as atividades desempenhadas pelo MS no âmbito da implementação do Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde (PIUBS), com vistas a prevenir e corrigir eventuais distorções evitando a ocorrência de irregularidades ou má aplicação de recursos públicos ", cujo relatório parcial (peça 40) resultou no Acórdão 1961/2018-TCU-Plenário (peça 43), de minha relatoria, exarado em 22/8/2018. Considerando que a referida deliberação expediu determinação para que o Ministério da Saúde (MS) encaminhasse uma série de documentos e informações ao Tribunal com vistas a sanar as deficiências e irregularidades encontradas no bojo da fiscalização; Considerando que, em cumprimento à mencionada determinação desta Corte de Contas, o Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (Demas), por meio do Despacho DEMAS/SE/MS de 25/7/2019 (peça 77, p. 3-4), informou que " o Ministério da Saúde optou por abdicar da modalidade de credenciamento de empresas como forma de contratação dos serviços de informática e transmissão de dados. Em substituição ao modelo, o Ministério promoverá o repasse fundo a fundo aos municípios que aderirem ao projeto de informatização da atenção primária, o qual inclui o uso de prontuário eletrônico nas unidades de saúde e o compartilhamento de dados clínicos e administrativos com o ministério, no qual será o parâmetro de monitoramento para o repasse ". Considerando que foi publicado no Diário Oficial da União no 187, de 26/9/2019 (peça 78), o Aviso de Revogação do Edital de Credenciamento 1/2017, no qual o MS revogou integramente o referido edital, cuja finalidade seria a contratação de empresas para implantação de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); Considerando que este acompanhamento tem por objetivo avaliar os riscos e deficiências eventualmente existentes no Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde (PIUBS), e estes decorriam, fundamentalmente, das condições estabelecidas no Edital de Credenciamento 1/2017; Considerando que ocorreu a perda de objeto da presente fiscalização com a revogação do citado edital; Considerando que a medida cautelar que havia sido concedida no âmbito da fiscalização também foi revogada e o respectivo processo arquivado (TC Processo 003.372/2018-9 , p. 59) pelos mesmos motivos acima descritos, nos termos do Acórdão 12/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, de forma que restou entendido não haver prejuízos iminentes que mereçam ação imediata deste Tribunal; Considerando que os riscos de irregularidades e de má aplicação do dinheiro público que a presente fiscalização pretendia acompanhar podem ocorrer na outra forma de financiamento e de operacionalização da iniciativa de informatizar as UBS no país que venha a ser implementada pelo Ministério da Saúde (MS); Considerando que eventuais deficiências que venham a ocorrer no processo de informatização das UBS no país, seja qual for o seu formato, poderão ser avaliadas no âmbito de ação de controle em curso no Ministério da Saúde (TC Processo 021.474/2019-2 , Relator Ministro Benjamin Zymler), que tem por objetivo avaliar a gestão da Tecnologia da Informação em projetos do Ministério da Saúde, por meio de Acompanhamento com metodologia ágil; Considerando não ser mais necessário o presente acompanhamento, em face da revogação do Edital de Credenciamento 1/2017 e de eventuais riscos remanescentes poderem ser acompanhados em outra ação de controle em curso neste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 79-81), em determinar o arquivamento do presente feito, dando-se ciência desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica especializada (peças 79/81), ao Ministério da Saúde e à Sra. Rafaella Bahia Spach (advogada, OAB/DF 50.845, CPF XXX.877.421-XX), nos termos do art. 4o, parágrafo 1o, c/c art. 6o, inciso II, da Resolução-TCU 249/2012. 1. Processo TC- Processo 034.676/2017-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 036.746/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.